Tribunal: TJDFT
Processo: 0013379-59.2016.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COOPERATIVA HABITACIONAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CADEIA DE FORNECIMENTO. SOLIDARIEDADE. ATRASO NA ENTREGA DE CHAVES. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a responsabilidade da construtora ré, ora apelante, pelas consequências advindas de atraso na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda.
2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos empreendimentos habitacionais promovidos por cooperativas, nos termos do enunciado no 602 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. Todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor (artigos 7o, parágrafo único, 18 e 34, todos do CDC). Aplicação, ainda, da teoria da aparência, diante a indicação expressa da construtora no negócio jurídico celebrado com o cooperado.
4. Comprovado o atraso na entrega das chaves do imóvel adquirido. Negócio celebrado aos 19 de abril de 2012 com prazo de 360 dias úteis. Vistoria realizada no dia 14 de outubro de 2016. Entrega das apenas em 29 de dezembro de 2016. Mora caracterizada. 4.1. Em observância ao acórdão proferido pelo TJDFT nos autos no 000290210.2017.8.07.0017 deve ser fixado o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), correspondentes à compensação dos danos extrapatrimoniais decorrentes no atraso da entrega das chaves.
5. Ônus de sucumbência redistribuídos na proporção de 20% (autor) e 80% (rés).
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para fixar a compensação dos danos morais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais termos da sentença.